Tribunal: CARF
Processo: 10715.723396/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.723396/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.313 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2022
Recorrente
ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/04/2012, 29/04/2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LEI
ESPECÍFICA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal, regido por lei específica.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/04/2012, 29/04/2012
ADUANA.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO MANTRA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela
informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea,
no Sistema Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função
específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar/prejudicial de mérito da prescrição intercorrente e, no mérito, em dar provimento ao
recurso voluntário, para o fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente, cancelando-se
a exigência fiscal impugnada.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.723396/2012-14
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.313 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.723396/2012-14

Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-114.129,
sem ementa (e-fls. 125/129), da 10a Turma da DRJ/RJO, da sessão realizada em 13/02/2020,
quando a turma acordou, por unanimidade de votos, julgar a impugnação IMPROCEDENTE.
Segue transcrito o relatório contido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte
acima identificado para exigência de crédito tributário no valor originário de
R$ 20.000,00, em virtude do descumprimento da obrigação acessória de prestar
informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que
executar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de
acordo com o que dispõe o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
2. Informa a autoridade tributária (fls. 9/12), para as matérias objeto do presente
processo, que o contribuinte teria lançado no sistema informatizado Siscomex
MANTRA as informações relativas às cargas, além do limite de 2 (duas) horas
previsto no artigo 8o, da IN SRF no 102/94, o que gerou a indisponibilidade 24,
conforme extrato do Siscomex-Mantra Importação.
DA IMPUGNAÇÃO
3. O contribuinte interpôs impugnação (fls. 80/89) alegando, em síntese, que:
3.1. a impugnante é parte ilegítima para responder aos termos do auto de
infração, já que não é o interveniente do Siscomex-Mantra para inserção de
informações, estas prestadas diretamente pelos transportadores, não tendo
sequer senha capaz de inserir dados no sistema;
3.2. não houve ausência de informações - o transportador não deixou de prestar
- do conhecimento de embarque aéreo, fato ratificado no Auto;
3.3. as cargas foram entregues sem qualquer prejuízo à fiscalização;
3.4. não houve qualquer ação fiscalizatória anterior, tendo ocorrido denúncia
espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, e art. 102, §2o, do Decreto-Lei no
37/1966;
3.5. requer que a Receita Federal junte aos autos:
a) todos os registros do Siscomex-Mantra, esclarecendo qual usuário inseriu as
informações;
b) cópias das declarações de importações e atos de desembaraço, de forma a
demonstrar o ingresso regular de carga no país;
c) termo de início de fiscalização ou prova de prejuízo.
4. É o Relatório.
A impugnante foi cientificada da decisão de piso em 05/03/2020 (e-fl. 137). E, em
06/04/2020, solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário (e-fls. 140/146), por meio
da qual pugnou, preliminarmente, com fulcro no que dispõe a Lei no 9.873/99, pelo
reconhecimento da ocorrência da “prescrição intercorrente” na espécie em julgamento, posto que
transcorrido mais de sete anos sem que o processo tenha tido “qualquer movimentação e
decisão”. No mérito, defendeu a improcedência do lançamento ao argumento de que “a autuação
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.313 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.723396/2012-14

impõe obrigação impossível a recorrente”, uma vez que não tinha acesso ao sistema MANTRA
para incluir as informações da desconsolidação da carga importada. No ponto, arguiu que “cabe
a administração comprovar a existência do perfil de acesso, não da Recorrente em provar
ausência de perfil”.
Ao final, requereu a recorrente a anulação da decisão recorrida, “por reconhecer a
prescrição intercorrente” ou, caso assim não seja, que “seja reformado o v. acórdão para julgar
insubsistente a autuação fiscal”, como o decorrente cancelamento do débito e o arquivamento do
processo.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário expressamente reportou-se à decisão recorrida, pleiteando a
sua anulação, em sede de pedido preliminar, ante à ocorrência da prescrição intercorrente, bem
como a sua reforma, ao argumento de que não é parte legítima para figurar no polo passivo da
autuação, porquanto não tem acesso ao Sistema Mantra, cabendo à Administração provar o
contrário.
Pois bem.
Preliminar/Prejudicial da prescrição intercorrente
O pleito aduzido em sede de preliminar pela recorrente, que é matéria prejudicial
de mérito, fundamentou-se em comando contido na Lei no 9.873 (art. 1o, § 1o), de 23 de
novembro de 1999, transcrito na peça recursal.
Entretanto, referido ato legal não se aplica à espécie em julgamento, porquanto
aplicável que é ao processo administrativo de aplicação de sanções punitivas administrativas sem
natureza tributária.
O seu artigo 1o-A, incluído pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, veio dispor
expressamente acerca da natureza não tributária da sanção administrativa tratada na mencionada
lei.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.313 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.723396/2012-14

Por outro lado, o processo administrativo fiscal (tributário/aduaneiro), regula-se
especificamente pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, recepcionado pela nova ordem
constitucional com força de lei. Diz o seu artigo 1o, verbis:
Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e
exigência dos créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da
legislação tributária federal.
Ora, o presente processo foi inaugurado justamente para recepcionar auto de
infração de exigência de quatro multas regulamentares, no importe de R$ 5.000,00 (cada uma),
de natureza tributária (trata-se de crédito tributário).
E o artigo 7o do mesmo diploma legal, no seu inciso III, reporta-se
especificamente ao procedimento fiscal aduaneiro.
Por fim, o artigo 768 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759, de 5 de
fevereiro de 2009), dispõe expressamente, in litteris:
Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de
infração às normas deste Decreto serão apuradas mediante processo
administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei
no 822, de 5 de setembro de 1969, art. 2o; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13,
parágrafo único).
Assim, havendo legislação específica para a matéria em litígio, afasta-se a
aplicação de lei que não rege os fatos aqui analisados.
Ademais, a matéria da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
está pacificada neste E. CARF, por meio da Súmula CARF no 11, cujo enunciado segue
transcrito:
Súmula CARF no 11 : Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria
MF
no
277,
de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como se observa, por força da Portaria MF no 277/2018, referida Súmula tem
efeito vinculante em relação à administração tributária federal, abarcando, assim, as decisões
proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (contra a qual a
recorrente expressamente se opôs em face do longo transcurso de tempo havido entre o protocolo
da sua impugnação e o julgamento pela instância a quo), bem como pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, além das decisões deste E. CARF, evidentemente.
Oportuno registrar que, na reunião do Pleno do CARF, realizada no dia
06/08/2021, foi rejeitada a proposta de alteração do enunciado da Súmula em referência (no
sentido de restringir sua aplicação ao processos administrativos fiscais que tratassem
especificamente de créditos tributários), afastando assim, no ponto, eventual hipótese de
distinguishing que considere que a multa regulamentar não tenha natureza tributária,
entendimento este que aqui não se compartilha.
Nesses termos, rejeito a prejudicial/preliminar arguida.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.313 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.723396/2012-14

Da preliminar de ilegitimidade passiva
O segundo ponto abordado pela recorrente trata-se de arguição preliminar de
ilegitimidade passiva, ao argumento de que a autuada não tinha acesso ao Sistema Mantra e,
assim, não poderia ter sido penalizada pelo atraso nas informações prestadas.
Pois bem.
Quanto ao ponto em debate (a responsabilidade do agente de carga no registro das
informações no sistema MANTRA), este relator já participou de julgamento acerca da questão,
adotando o voto do relator do processo (também acatado pela unanimidade do colegiado),
conforme Acórdão no 3402-008.230, da sessão realizada em 26/04/2021, que aqui reproduzo, na
parte pertinente, como razões de decidir o presente litígio:
Passa-se, assim, à análise do mérito.
Essa questão da responsabilidade dos agentes de carga, quanto a prestação de
informações de desconsolidação de cargas aéreas no MANTRA, foi analisada
de forma precisa em outro acórdão da DRJ1 envolvendo a mesma empresa em
caso semelhante. O referido acórdão foi o segundo proferido pela DRJ no
mesmo processo, em vista de que o CARF declarou a nulidade do primeiro
acórdão proferido e determinou o rejulgamento da matéria, incluindo a questão
da ilegitimidade passiva, que também havia sido omitida. No rejulgamento
realizado foi dada a melhor solução à lide quanto a questão da ilegitimidade
passiva dos agentes de carga, motivo pelo qual adoto os fundamentos da decisão
como as minhas razões de decidir no presente voto, os quais transcrevo a seguir:
O presente auto de infração trata da penalidade de multa aplicada por
atraso na prestação das informações relativas às cargas mencionadas no
relatório fiscal. Tal obrigação acessória advém do Art. 37 do Decreto-Lei
n° 37/66, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, in verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na
forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do
exterior ou a ele destinado.
§ 1° O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em
nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e
o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as
operações que executem e respectivas cargas.
§ 2° Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas
neste artigo. (...)[g.n.]
Da redação acima verifica-se que a lei definiu quem são os sujeitos
passivos da obrigação acessória: transportador, agente de carga e o
operador portuário. O §1o traz o conceito de agente de carga. A
Impugnante, no presente caso, atua como agente de carga, conforme
informações prestadas pela própria Impugnante em sua defesa.

1 Acórdão no 107-003.983 - 4a TURMA DA DRJ07, de 30 de novembro de 2020.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.313 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.723396/2012-14

A regulamentação de tal obrigação adveio com a Instrução Normativa
SRF no 102, de 20 de dezembro de 1994, que estabelece em seu Art. 4o
que:
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA,
pelo transportador ou desconsolidador de carga, previamente à
chegada do veículo transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e V -
da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial
ou final.” [g.n.]
Não obstante observa-se que o Art 8o do mesmo instrumento normativo,
com a redação dada pela IN RFB no1479, de 07 de julho de 2014, que:
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do
exterior ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de
carga até três horas após o registro de chegada do veículo transportador.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho
de 2014)
§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os
conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados
como desmembrados do conhecimento genérico (master) e a carga
correspondente tratada como desconsolidada. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o
desconsolidador,
a
responsabilidade
pela
informação
de
desconsolidação de carga no Mantra é do transportador.(Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
(negrito nosso)
Conforme se depreende do caput do Art. 4° a obrigação acessória deverá
ser cumprida pelo transportador ou pelo desconsolidador. No entanto,
para que o desconsolidador pudesse prestar tal informação é
imprescindível que tenha acesso ao Siscomex-Mantra. A redação do
parágrafo 2o do Art. 8o acima transcrito, esclarece que a responsabilidade
pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador enquanto não for implementada função específica para o
desconsolidador.
Tal redação, embora tenha sido alterada após a lavratura do auto de
infração, por se tratar de norma interpretativa aplica-se retroativamente,
nos termos do Art. 106, inciso I da Lei no 5.172/66. Não há como exigir
do desconsolidador a inserção de informações em sistema para o qual não
lhe foi concedido acesso por meio de função específica.
Cabe mencionar o Ato Declaratório Executivo COANA no 13, de 21 de
março de 2003, que assim dispõe:
Art. 1o Para os efeitos do disposto no art. 2o, inciso II, da Instrução
Normativa SRF no 102, de 20 de dezembro de 1994, os transportadores
aéreos poderão executar as funções que lhes são próprias, no Sistema
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.313 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.723396/2012-14

Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento -
MANTRA, bem como no Sistema de Trânsito Aduaneiro - Siscomex
Trânsito, por intermédio de empregados de empresa contratada,
desde que estejam expressamente autorizados a acessar o referido
Sistema em nome e sob a responsabilidade do contratante, nos termos
do respectivo contrato de prestação de serviços.
§ 1o O disposto no caput aplica-se também aos Depósitos Afiançados sob
a responsabilidade dos transportadores aéreos.” [g.n] Já o supracitado
Art. 2°: Art. 2o São usuários do MANTRA:
I - a SRF, através dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional - AFTN,
Técnicos do Tesouro Nacional -TTN, Supervisores e Chefes;
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários,
administradores de aeroportos e empresas operadoras de remessas
expressas, através de seus representantes legais credenciados pela
Secretaria da Receita Federal - SRF; e (...) [g.n] Assim, os
transportadores aéreos podem executar funções que lhes são próprias no
Siscomex Mantra através de empregados da empresa contratada, na
condição de que estes estejam expressamente autorizados a acessar o
referido sistema em nome e sob a responsabilidade do próprio
transportador. Ou seja, caso o transportador contrate o agente
desconsolidador de cargas para realizar diversas atividades, dentre elas, a
inclusão de dados no Sistema Mantra, este poderá ser habilitado, todavia
sob expressa autorização e responsabilidade do próprio transportador.
Logo, uma inclusão de dados intempestiva, embora realizada pelo
contratado, é na verdade de responsabilidade do transportador.
Corrobora com esse entendimento a Notícia Siscomex Importação
no47/2008, de 28/11/2008, a seguir transcrita:
A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4o e 8o da IN SRF No 102/94 e
com referência as notícias Siscomex importação No 36/2003, 05/2006,
44/2007 e 18/2008, o prazo a ser aplicado para que o responsável pela
informação do HAWB complemente os dados no Siscomex mantra
poderá ser estendido em até 03 horas após a chegada do veículo. As
regras desta notícia poderão ser aplicadas por prazo indeterminado até
que seja viabilizada funcionalidade no siscomex mantra que
possibilite a informação dos HAWB exclusivamente pelos agentes
desconsolidadores de carga.[g. n.]
Depreende-se por meio desta notícia que se porventura o agente
desconsolidador de carga conseguia acessar o Siscomex Mantra na época
dos fatos, o fazia em nome e sob responsabilidade de terceiros, muito
provavelmente do transportador (ADE Coana no13), eis que na época
inexistia funcionalidade exclusiva para que ele por sua conta e risco, ou
seja, através de perfil próprio, fizesse acesso ao sistema.
Por fim, cabe citar acórdãos, decididos por unanimidade, no mesmo
sentido:
Acórdão n° 12-97.141 da 14° Turma da DRJ/RJO de 26 de março de
2018:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2008
ADUANA.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA NO MANTRA.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.313 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.723396/2012-14

Nos termos do disposto no parágrado 2o do artigo 8o da IN SRF
102/1994, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de
carga no Sistema Mantra é do transportador, enquanto não for
implementada função específica que possibilite ao desconsolidador
inserir as informações no sistema.”
Acórdão n° 07-45.971 da 2° Turma da DRJ/FNS de 12 de fevereiro de
2020:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador:
08/01/2008
MANTRA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO.
DESCONSOLIDAÇÃO
DE
CARGA.
AGENTE
DE
CARGA.
TRANSPORTADOR.
A responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no
sistema Mantra é do transportador, enquanto não for implementada
função específica que possibilite ao desconsolidador inserir as
informações no sistema informatizado.”
Acórdão n° 06-69.047 da 4° Turma da DRJ/CTA de 10 de março de
2020:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador:
03/09/2007, 05/09/2007,07/09/2007, 30/09/2007 CONCLUSÃO DE
TRÂNSITO ADUANEIRO. DESCOMPASSO FUNCIONAL DO
SISTEMA MANTRA. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO
AGENTE
PELA
DESCONSOLIDAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
CONHECIMENTOS FILHOTES DE TRANSPORTE AÉREO.
Afasta a
responsabilidade
do
agente
de
carga
por eventual
intempestividade na prestação de informações de conhecimentos filhotes
quando lhe faltar condições de acesso ao sistema MANTRA para tanto,
ou quando o descompasso entre funcionalidade desse sistema e as
operações que efetivam a conclusão do trânsito impedirem o atendimento
do prazo para a desconsolidação.”
Indefiro o pedido de diligência, pois se encontram presentes
circunstâncias fáticas suficientemente caracterizadas e legalmente
tipificadas na peça de autuação, reputando-se aptas a formar a convicção
da julgadora, assim, tal ação apenas procrastinaria a solução do
contencioso, fato incompatível com o ideal de celeridade processual e
segurança jurídica.
Em face do expendido, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade,
pela PROCEDÊNCIA da impugnação e EXONERAÇÃO do crédito
tributário.
Como se observa, a responsabilidade pelas informações no SISCOMEX
MANTRA sobre a desconsolidação de cargas aéreas provenientes do exterior
permanece com as cias aéreas enquanto não for implementada função específica
para o desconsolidador, por força do §2o do art.8o, da IN SRF no102/74
(Incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014). E ainda que algum
agente desconsolidador acessasse o SISCOMEX MANTRA à época dos fatos
para alimentar o sistema, o fazia em nome e responsabilidade de terceiros, no
caso o transportador aéreo, posto que inexistia acesso por perfil próprio para
esse agente.
Assim, torna-se claro que houve erro na identificação do sujeito passivo do
presente caso, posto que deveria ter constado como sujeito passivo da autuação
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.313 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.723396/2012-14

o transportador aéreo, devendo, por isso, ser excluída a responsabilidade do
agente de carga.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário
para exonerar o crédito lançado.
No caso concreto, a recorrente a recorrente foi incisiva e reiterada ao asseverar
que, de fato, não possuía acesso ao Sistema Mantra. Veja-se excerto do recurso, quanto ao ponto:
(...)
Note-se que como sustentado em sede de impugnação, a ora Recorrente não
possui perfil de acesso ao sistema Mantra/DRF e assim, não pode ser sujeito
passivo da autuação que exige a interação da Recorrente com o referido sistema.
Assim, incumbia aos transportadores aéreos Aero Sur Cargo e Hermes Trans a
inserção das informações, emissores dos Conhecimentos de Transportes Aéreos:
(...)
Ainda, conforme consta dos próprios fatos dos autos, todas as interações
havidas no sistema não foram da Recorrente, mas dos transportadores aéreos:

Note-se que a legislação aponta e ratifica que a Recorrente não detém acesso ao
sistema:
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior
ou de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até
três horas após o registro de chegada do veículo transportador.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014)
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.313 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.723396/2012-14

§ 1° A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como
desmembrados do conhecimento genérico (master) e a carga correspondente
tratada como desconsolidada.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014)
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o
desconsolidador, a responsabilidade pela informação de desconsolidação de
carga no Mantra é do transportador.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
Assim, não existindo função específica para o desconsolidador não há que se
falar em responsabilidade deste para a desconsolidação de informação, essa
atribuída exclusivamente ao transportador, com os benefícios à Recorrente da
retroatividade benigna (artigo 106 do Código Tribunal Nacional).
Logo, muito embora tenha o acórdão apontada que:
12. É importante observar que, no Anexo da IN SRF no 102/1994, que
contempla o perfil dos usuários, consta que a função do MANTRA de no 2
(INFORMA DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA) foi atribuída tão somente ao
Desconsolidador de Carga.
13. Desta forma, se a empresa ora impugnante, indicada como consignatária
nos conhecimentos “master” e assim identificada nos extratos do sistema
MANTRA-IMPORTAÇÃO, responsável, conforme a legislação aduaneira, pela
desconsolidação da carga, não providenciou seu acesso ao Sistema Siscomex
Mantra, optando por delegar a outrem a atribuição de prestar as informações
no sistema informatizado, sujeitouse ao risco de ser autuada pelo
desatendimento da referida obrigação acessória.
Importante apontar que inexiste no sistema a concessão de acesso ao sistema no
perfil desconsolidador, e requerer a prova desse inexiste acesso à Recorrente é
obrigar a produção de prova diabólica, que não se admite em direito. Cabe a
administração comprovar a existência do perfil de acesso, não da Recorrente em
provar ausência de perfil.
Cabe acrescentar, outrossim, que este colegiado já julgou a matéria nestes termos,
conforme seu Acórdão no 3002-002.090, por maioria de votos, na sessão de 19/10/2021, da qual
também participou este relator. Transcrevo a ementa do julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
PELA
INFORMAÇÃO. DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. SISTEMA MANTRA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela
informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea,
no Sistema Mantra é do transportador, enquanto não for implementada função
específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no sistema.

Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.313 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10715.723396/2012-14

Mais recentemente, o assunto voltou a ser julgado pelo colegiado, por ocasião do
julgamento dos recursos voluntários interpostos nos processos no 10715.728755/2013-01 e
10715.725785/2013-57 contra decisões não unânimes da 17a Turma da DRJ08, em relação às
quais também houve declaração de voto do julgador vencido, que seguiu, essencialmente, os
mesmos termos do Acórdão no 3402-008.230, já referenciado e parcialmente transcrito.
Reportados recentes julgamentos deste colegiado, segundo Acórdãos no 3002-
002.214 e 3002-002.215, resultaram em dar provimento aos recursos voluntários, acatando-se a
preliminar de ilegitimidade passiva e cancelando-se os lançamentos impugnados, por
unanimidade de votos.
De resto, é oportuno referenciar que a recente Súmula CARF no 187, que atribui
ao agente de carga a responsabilidade pela multa pelo atraso na prestação de informações de
desconsolidação de cargas, tem como Acórdãos Precedentes apenas julgamentos de casos de
importações realizadas por meio marítimo. Até porque, como se vê, não é pacífico no CARF o
entendimento acerca da responsabilidade do agente de carga em operações de transporte aéreo.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar/prejudicial de prescrição
intercorrente e dar provimento dar provimento ao recurso voluntário, para o fim de reconhecer a
ilegitimidade passiva da recorrente, exonerando-se o crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 159
DF CARF MF
Original